Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-30.2017.8.26.0696
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade no Acórdão – Inobservância da Súmula no 286 do STF – Exclusão da verba sucumbencial de rigor – Embargos acolhidos para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000893-30.2017.8.26.0696/50000, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que são
embargantes EUCLYDES ANTONIO DE OLIVEIRA CÔRREA, MARCO
ANTONIO LEITE e NATANAEL ALVES MACEDO, são embargados
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE, JUÍZO EX OFFICIO e PREFEITA
LÍVIA LUANA COSTA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000893-30.2017.8.26.0696/50000 -Voto no
2
Voto no 41.272
Embargos de Declaração n° 1000893-30.2017.8.26.0696/50000
Comarca: OUROESTE
Embargante(s): EUCLYDES ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA e
OUTROS
Embargado(s): MUNICÍPIO DE OUROESTE
Embargos de Declaração
Alegação de obscuridade no
Acórdão
Inobservância da Súmula no 286 do STF

Exclusão da verba sucumbencial de rigor
Embargos
acolhidos para tal fim.
Cuida-se de embargos de declaração
manejados por Euclydes Antonio de Oliveira Correa e outros,
sob o fundamento de que o Acórdão de fls. 500/513 é omisso ou
obscuro, na medida em que inverteu os ônus da sucumbência.
Aponta a Súmula no 286 do STF que isenta o
autor popular do pagamento de honorários e ônus de
sucumbência, salvo se comprovada a má-fé, o que não ocorre
no presente.
É o relatório.
De fato, com a inversão do resultado do
julgamento da sentença de piso, o Acórdão inverteu os ônus da
sucumbência.
Ocorre que não se pode condenar os
Autores da ação popular nos ônus de sucumbência a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000893-30.2017.8.26.0696/50000 -Voto no
3
estão isentos, nos termos do art. 5o, inciso LXXII, da Constituição
Federal.
Daí a Súmula no 286 do STF apontada pelos
Embargantes ter assentado “ser incabível a condenação e
honorários e nos ônus da sucumbência do autor de ação
popular, salvo comprovada má-fé”.
Assim, de rigor a exclusão dos ônus
sucumbenciais determinado no Acórdão embargado.
Em
face
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos.
MARREY UINT
Relator